Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-33.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007090-33.2018.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é embargado
LUCIANO RIBEIRO MOREIRA CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007090-33.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 12890
2
Voto no 12890
Embargos de Declaração no 1007090-33.2018.8.26.0286 /50000 - ITU
Embte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Embdo: LUCIANO RIBEIRO MOREIRA CHAVES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil
da Administração. Indenização por danos morais em virtude
de queda em bueiro fixada em R$ 8.000,00. Juros de mora
incidentes desde a citação. Alegação de omissão quanto à tese
de incidência a partir do trânsito em julgado. Não ocorrência
das hipóteses do art. 1022 do CPC. Caráter infringente e
prequestionador. Descabimento. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Município da
Estância Turística de Itu em face do v. Acórdão de fls. 140/147 que negou provimento ao
recurso contra a r. sentença de fls. 100/106, que julgou procedente o pedido de
indenização ajuizado por Luciano Ribeiro Moreira Chaves, em virtude de queda em
bueiro, reconhecendo o dano causado ao autor e condenando o réu ao pagamento do valor
de R$ 8.000,00, a título de danos morais, com atualização a partir da data de arbitramento e
juros mensais a partir da citação, na forma do julgamento do Tema 810, do STF.
Embarga o Município, pretendendo haver omissão no v. Aresto, porque
não teria considerado as razões pelas quais pediu que juros de mora incidissem a partir do
trânsito em julgado da decisão, Súmula 255/STF, por a obrigação ser ilíquida, além de
objetivo prequestionador, a fim de interposição de recursos às Instâncias Superioras.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de
admissibilidade elencadas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007090-33.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 12890
3
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão ou
contradição, ou ainda, erro material, defeitos que não existem no acórdão embargado.
Mesmo que se releve o fato de os embargos mencionarem o fornecimento
de medicamentos (fls. 02), dissociando-se, pois, do caso efetivamente tratado, a pretensão
de modificação do V. Acórdão embargado não colhe êxito; pois o ponto em questão restou
fundamentadamente decidido:
“No que concerne aos consectários de mora, como bem determinado na
r. sentença, os juros de mora, incidentes desde a citação, já que não se trata de
condenação ilíquida, deverão equivaler aos acréscimos incidentes sobre os depósitos em
poupança e a correção monetária, desde a data do presente julgamento, segundo a
variação do IPCA-E, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema no 810”.
Observe-se que não há qualquer ofensa à referida Súmula 255/STF,
porque esta trata de sentenças ilíquidas, e o presente decisum estabelece indenização de
clara liquidez fixada em R$ 8.000,00.
O embargante pretende com a interposição destes embargos a
adequação do julgado ao que entende por correto, o que não pode ser resolvido pela via
escolhida. O pedido tem nítido caráter infringente, pois se busca o reconhecimento, pelos
argumentos trazidos, que a solução deveria ter sido outra.
Por fim, observa-se, consoante pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida.” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. em 18.4.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007090-33.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 12890
4
Ante os fundamentos aqui expostos, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
BANDEIRA LINS
Relator